Tribunal: TCU
Processo: 030.052/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7045/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Pedro Jamil Nadaf e da Sra. Gilsane de Arruda e Silva Tomaz, dando-lhes quitação, em face das impropriedades apontadas a seguir, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, encerrando os presentes autos: a) metas e indicadores que não demonstram, de forma fidedigna, a eficiência da gestão orçamentário-financeira; b) ausência de regras formais sobre recebimento ou oferecimento de brindes, presentes, hospitalidades, patrocínio e doações, e sobre nepotismo e conflito de interesses; c) inadequação da metodologia utilizada para apuração do índice de cumprimento do Programa Senac de Gratuidade (PSG). 1. Processo TC- Processo 030.052/2016-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Adauto Vieira de Paula (XXX.445.309-XX); Aldo Pascoli Romani (XXX.746.291-XX); Almir Batista de Santana (XXX.578.491-XX); Eduardo Driemeyer (XXX.373.131-XX); Gilsane de Arruda e Silva Tomaz (XXX.124.961-XX); Hérmes Martins da Cunha (XXX.172.471-XX); Joao Flavio Barbosa Sales (XXX.320.521-XX); Jose Pereira Filho (XXX.228.331-XX); José Bispo Barbosa (XXX.375.571-XX); Juliano Bortoloto (XXX.360.701-XX); Junior Cezar Vidotti (XXX.006.241-XX); Luciana Massumi Miyakawa (XXX.764.241-XX); Luis Carlos Oliveira Nigro (XXX.431.831-XX); Manoel Procópio da Silva Filho (XXX.635.201-XX); Marco Sergio Pessoz (XXX.212.721-XX); Mohamad Rahim Farhat (XXX.896.329-XX); Paulo Sérgio Ribeiro (XXX.111.981-XX); Pedro Jamil Nadaf (XXX.859.101-XX); Ricardo Ramao Cristaldo (XXX.777.541-XX); Roberto Peron (XXX.177.141-XX); Sonia Maria Rocha (XXX.651.209-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Mato Grosso (Senac/MT). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência à Administração Regional do Senac no Estado do Mato Grosso (Senac/MT) sobre as impropriedades apontadas na gestão do exercício de 2015, que motivaram as ressalvas nas contas de responsáveis, para que adote medidas internas com vistas à sua correção.